Tribunal: TJDFT
Processo: 0723344-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0723344-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA ALMEIDA FERREIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Sonia Almeida Ferreira em face da r. decisão (ID 195630268, na origem) que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposta por Banco do Brasil S/A, não recebeu os Embargos à Execução apresentados pela Executada/Agravante nos autos da mencionada ação executiva, em razão da inobservância da regra prevista no art. 914, § 1o, do CPC/15, a qual dispõe que os embargos à execução serão autuados em apartado, por dependência ao feito principal. Na petição de ID 61367125 foi informado o falecimento da Recorrente. Compulsados os autos na origem, verifica-se que, em 16/7/2024, foi deferida a sucessão processual pelo espólio da ora Agravante, “representado por sua única herdeira FLORISVALDA ALMEIDA FERREIRA, representada por SÉRGIO ALMEIDA FERREIRA” (ID 204250265 do processo referência). O espólio apresentou petição (ID 62242248), informando que o d. Juízo a quo, na referida decisão, oportunizou ao agora Executado o pagamento do débito ou a apresentação de Embargos à Execução, razão pela qual “fica caracterizada a perda superveniente do interesse recursal, restando prejudicado o Agravo”. Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal da Recorrente. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator